Tribunal: TCU
Processo: 020.814/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas de Francilene Paixão de Queiroz (XXX.943.033-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) julgar regulares com ressalva as contas de Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.814/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (OAB/MA 12.996) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.